Tribunal: TJBA
Processo: 0305019-25.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305019-25.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRASKEM S/A

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, LORENA MAGALHAES SANCHO, ROBERTA CASALI BAHIA DAMIS

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMISSÃO DE CO DECORRENTE DE QUEIMA EM FLARE INDUSTRIAL. ALEGADA OMISSÃO NA VALORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AMBIENTAL CONCRETO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO AMBIENTE
. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O parecer técnico do CEAT/MPBA, embora reconheça a emissão de gases em quantidade relevante, não comprova de, forma inequívoca, dano ambiental concreto ou risco à saúde pública, constituindo documento administrativo sujeito à valoração judicial.

O relatório técnico da CETREL, responsável pela rede de monitoramento atmosférico do Polo Petroquímico de Camaçari, atesta inexistência de alteração nos padrões de qualidade do ar na região no período do incidente, não sendo demonstrada falha técnica ou parcialidade que desautorize sua credibilidade.

A responsabilidade civil por danos ambientais, ainda que objetiva (CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º), exige a comprovação cumulativa de dano, nexo causal e atividade do agente, o que não se verificou no caso concreto.

A mera emissão de CO, sem demonstração de ultrapassagem de limites legais ou de impacto significativo e duradouro sobre o equilíbrio ecológico, não configura dano ambiental indenizável.

O princípio
in dubio pro ambiente
não autoriza condenação fundada em dúvida probatória, sendo necessária prova específica da lesividade ambiental.

A imprescritibilidade da reparação civil por dano ambiental (Tema 999/STF) é irrelevante, pois a sentença não se baseou em prescrição, mas na ausência de comprovação do dano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº

0305019-25.2013.8.05.0039
,
em que figuram, como
Apelante -
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e,
como
Apelad
a

-
BRASKEM S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora
.

Salvador/BA,

R/3